Tribunal: TJDFT
Processo: 0735319-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735319-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EVERTON HENRIQUE DOS ANJOS DE LACERDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. ACERVO FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. NEGADO. I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, confissão do corréu, circunstâncias da prisão e laudo pericial, inviável falar-se em absolvição ou desclassificação para porte de droga para uso. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III - O STF no julgamento do RE 593.818, na análise do tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência formada no STJ e nesta Corte. IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V - Inviável a aplicação do privilégio para o agente reincidente e/ou portador de maus antecedentes, consoante normativo do art. 33, § 4o, da LAD. VI - Não se concede o direito de apelar em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a ação penal, foi sentenciado ao cumprimento de pena em regime fechado, é reincidente e portador de maus antecedentes, tudo a demonstrar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. VII – Recurso do primeiro réu conhecido parcialmente. Apelações desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas ante a insuficiência de provas contundentes e inequívocas acerca da autoria delitiva. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio; c) artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e 282, inciso II, do Código de Processo Penal, requerendo que, com base no princípio da presunção de inocência, lhe seja garantido o direito de recorrer em liberdade; d) artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sustentando que, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, o regime de cumprimento inicial da pena deve ser o aberto. Sucessivamente, afirma que é réu primário, possui residência fixa, bons antecedentes e emprego lícito, bem como não há provas de que integre qualquer organização criminosa, razão pela qual pede a aplicação da causa de diminuição da pena no seu patamar máximo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, e 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o STJ possui o entendimento no sentido de que “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ (REsp n. 1.482.076/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 10/4/2019)” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. RECORRENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. Precedentes. 2. A causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 teve a incidência afastada pelas instâncias ordinárias sob o argumento, sobretudo, de que a existência de registro de atos infracionais evidencia a dedicação do recorrente a atividades criminosas. Conforme consta às fls. 17/20, o recorrente praticou diversos atos infracionais durante a menoridade, sendo um deles análogo ao crime de homicídio, cuja sentença fora proferida poucos meses antes do delito em questão (fl. 18). Tal fundamento está em conformidade com o entendimento da Terceira Seção desta Corte, firmado no julgamento do EREsp n. 1.916.596. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 608.079/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 14/2/2022).(g.n.). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. A pretensão de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 768.540/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).(g.n.). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, porque “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.183.468/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 282, inciso II, do CPP. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao assentar que “Inviável a concessão ao réu do direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, considerando em primeiro, que ele respondeu preso à ação penal, e além disso, a sentença condenatória demonstra a presença do fumus comissi delicti. A prisão se mostra necessária, vale dizer, está configurado o periculum libertatis, diante da reiteração delitiva, demonstrada pela existência de duas condenações anteriores, o que indica que em liberdade, o réu certamente voltará a delinquir” (ID 41860485). Nesse sentido: "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Pelo mesmo óbice sumular, tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à aventada transgressão ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora (“Inviável aplicar o privilégio legal, pois o apelante é reincidente e portador de maus antecedentes, o que indica sua dedicação à atividade criminosa”) está em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 724.241/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025